Tribunal: STF
Processo: ARE 1296490
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):
    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO – DETRAN – Vale-refeição ou auxílio-alimentação – Isonomia na percepção do benefício entre servidores da capital e interior – Falta de demonstração analítica de divergência – Aplicação da Súmula 1ª da Turma de Uniformização – Pedido não conhecido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º e 7º, XXX e XXXII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “A flagrante violação do princípio constitucional da isonomia, artigo 5º, caput e artigo 7º, XXX e XXXII da CF/98, consiste no pagamento do ‘vale-refeição’ para os servidores da Capital e os do interior de São Paulo, visto que os primeiros percebiam, à época do ajuizamento da presente ação, o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por dia de trabalho, e os do interior nada recebiam.” (eDOC 9, p. 20)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que o Supremo Tribunal Federal, no que tange aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, concluiu, no julgamento do RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Dje de 26.03.2010 (tema 181), pela ausência de repercussão geral da questão suscitada, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, como acontece no caso dos autos.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente